Tribunal: TJSP
Processo: 0004331-94.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004331-94.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DAIANE PORTO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastada a
preliminar, CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo
interposto, mantida a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004331-94.2020.8.26.0496 -Voto no 27.923
2
VOTO no 27.923
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004331-94.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: DAIANE PORTO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Decisão que
reconheceu a falta grave cometida pela sentenciada
Alegação, em preliminar, de nulidade da decisão
pela ausência de oitiva judicial do sentenciado No
mérito, pretensão de absolvição por falta de provas
e,
subsidiariamente,
de
desclassificação
para
infração média – Preliminar afastada Os princípios
do
contraditório
e
da ampla
defesa
foram
devidamente
observados

Ausência
de
comprovação de prejuízo causado à defesa do
agravante Mérito Falta disciplinar de natureza
grave configurada
Comprovação por meio de
procedimento investigatório regularmente efetuado
De rigor a imposição das suas consequências
jurídicas, as quais não foram questionadas pela
defesa Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada DAIANE PORTO DA SILVA contra a r. decisão de fls.
53/57, que homologou a falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
21.03.2020 e determinou a elaboração de novo cálculo de liquidação de
penas.
Sustenta a agravante, em preliminar, a nulidade da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004331-94.2020.8.26.0496 -Voto no 27.923
3
decisão por ausência de oitiva judicial. No mérito, pretende a absolvição
por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para infração
média (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 64/74) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 75), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do presente agravo (fls. 83/86).
É o relatório.
Preliminarmente, não há se falar em nulidade da r.
decisão, uma vez que respeitou os princípios do contraditório e da ampla
defesa, não havendo qualquer irregularidade ou vício que ensejasse a sua
anulação.
Destarte, a exigência da oitiva do sentenciado é
estabelecida na Lei de Execução Penal, contudo, não obriga que seja
esta realizada judicialmente.
Mesmo diante dessas considerações, a imposição da
oitiva da sentenciada foi devidamente cumprida, uma vez que foi dada a
ela a oportunidade de se defender da acusação que lhe fora imputada,
aliás, na presença do Advogado da FUNAP, profissional apto a defender
seus interesses.
Destaca-se, ainda, que a r. decisão judicial só foi
proferida após a apresentação da defesa técnica, atendendo ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004331-94.2020.8.26.0496 -Voto no 27.923
4
do contraditório e da ampla defesa.
Em suma, não houve qualquer ilegalidade no
procedimento apuratório e na r. decisão que reconheceu a falta grave
praticada pelo agravante que ensejasse anulação, pois foi ouvido na fase
administrativa, bem como houve manifestação da Ilustre Defensoria.
Desse modo, afasta-se a preliminar suscitada.
No mérito, melhor sorte não assiste à agravante. A sua
responsabilidade se mostra incontestável, haja vista a prova
incriminadora produzida no procedimento apuratório, demonstrando
que, no dia 21.03.2020, ela desobedeceu a ordem de servidor público.
As agentes de segurança penitenciária, em uníssono,
relataram que, durante o procedimento de contagem, a sentenciada
dirigiu-se à “gaiola” e disse que queria ir para o “castigo”. Foi ordenado
que retornasse para sua cela, mas ela se recusou a acatar a determinação
(fls. 29/30 e 31/32).
Ressalte-se que as declarações dos funcionários da
penitenciária não podem ser invalidadas, já que não tinham qualquer
motivo para incriminar o reeducando de forma indevida.
De outro lado, a versão da sentenciada, confirma que
ela não obedeceu à ordem de retornar à sua cela, mas negou que o tenha
feito com esse intuito, pretendendo apenas refletir sobre questão pessoal.
Ainda, arrematou de forma contraditória, dizendo que em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004331-94.2020.8.26.0496 -Voto no 27.923
5
momento foi ordenado que retornasse à sua cela (fls. 33/34).
Contudo,
sua
versão,
que
busca
afastar
a
responsabilidade administrativa que lhe é atribuída, não merece crédito,
na medida em que as agentes penitenciárias foram claras que deram
ordem de retorno à agravante, pelo que fica evidente que ela
deliberadamente
descumpriu
a
determinação
feita,
durante
o
procedimento de contagem.
Assim, a prova produzida é suficientemente robusta
para ensejar o reconhecimento da falta grave praticada pela agravante.
A conduta, como demonstrada, tipifica indisciplina de
natureza grave descrita no art. 50, incisos VI, c.c. art. 39, incisos II e V,
ambos da Lei de Execução Penal, pelo que inviável a tese da absolvição
e de desclassificação, sendo de rigor as consequências legais, as quais
foram corretamente aplicadas, tanto é que a i. Defesa não se insurgiu a
esse respeito.
Destarte, a r. decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, afastada a preliminar,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a
r. decisão impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator